Tribunal: TJBA
Processo: 8000599-25.2023.8.05.0212
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000599-25.2023.8.05.0212

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTANA

Advogado(s)
:

APELADO: JULIANO EVERTON TEIXEIRA DE CASTRO

Advogado(s)
:
DUILO SANTOS PADRE, IBERNON ALVES COSTA DOS SANTOS JUNIOR, JHONA CERQUEIRA NASCIMENTO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO HORIZONTAL. REQUISITOS. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DIREITO DO SERVIDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. O MUNICÍPIO DE RIACHO DE SANTANA interpôs apelação cível contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Riacho de Santana, que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança de Verbas Remuneratórias ajuizada por servidor municipal, determinando a implementação da progressão horizontal e o pagamento das diferenças salariais retroativas.

2. O autor, servidor municipal desde 2011, ocupante do cargo de Bioquímico, alegou estar estagnado no nível I, Classe A, apesar de ter feito requerimento administrativo para progressão.

3. A sentença reconheceu o direito à progressão e condenou o município ao pagamento das diferenças remuneratórias dos últimos cinco anos, contados do requerimento.

4. Em sede recursal, o município sustentou cerceamento de defesa, ausência de fundamentação da decisão, violação ao princípio do livre convencimento motivado e inexistência dos requisitos para a progressão horizontal.

5. A parte recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide; e (ii) saber se o servidor faz jus à progressão horizontal prevista na legislação municipal, mesmo diante da omissão da Administração Pública quanto à realização da avaliação de desempenho.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. O julgamento antecipado da lide é admissível quando a matéria for exclusivamente de direito ou quando o magistrado entender que não há necessidade de dilacção probatória, conforme dispõem os arts. 355 e 370 do CPC/2015.

8. A alegada ausência de fundamentação da decisão não prospera, pois a sentença apreciou de forma detalhada os requisitos legais para a progressão horizontal, conforme previsto na Lei Municipal nº 205/2012, afastando a violação ao art. 489, § 1º do CPC.

9. A progressão horizontal é regulada pelos arts. 15 e 16 da Lei Municipal nº 205/2012, exigindo: (i) cumprimento do estágio probatório; (ii) efetivo exercício do cargo; (iii) interstício de 3 anos entre progressões; (iv) inexistência de penalidade de suspensão; e (v) aprovação em avaliação de desempenho.

10. O ente público deixou de realizar a avaliação de desempenho desde 2012, impossibilitando o servidor de cumprir esse requisito. A jurisprudência tem reconhecido que a omissão da Administração não pode prejudicar o servidor, sendo suficiente o requisito do tempo efetivo de serviço.

11. O requerimento administrativo foi formulado pelo sindicato da categoria, o que é válido, conforme art. 8º, III da CF/88, que atribui aos sindicatos legitimidade para defender direitos individuais e coletivos.

12. O STJ consolidou entendimento de que o termo inicial para pagamento das diferenças é a data do requerimento administrativo.

13. Os limites orçamentários da LRF não podem ser invocados para afastar direito adquirido de servidor público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

15. Tese de julgamento: "A progressão horizontal prevista em legislação municipal constitui direito subjetivo do servidor público, sendo inexigível a avaliação de desempenho quando a Administração Pública deixa de realizá-la por sua própria omissão".

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000599-25.2023.8.05.0212
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTANA
e como apelada
JULIANO EVERTON TEIXEIRA DE CASTRO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .